Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011911-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON ALVES PEDROZO - CPF: 616.189.001-10 (ADVOGADO), PABLO YURI BARONI - CPF: 061.649.491-22 (PACIENTE), MILTON ALVES PEDROZO - CPF: 616.189.001-10 (ADVOGADO), PABLO YURI BARONI - CPF: 061.649.491-22 (PACIENTE), 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), MICHELE DE SOUSA SANTOS - CPF: 064.823.801-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES PEDROZO - CPF: 616.189.001-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART.
180,
CAPUT
, CP
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PRELIMINAR DA PGJ
– SUSCITADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE LIBERDADE QUE NÃO DEPENDE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE INSTÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO STF –
INSURGÊNCIA DA DEFESA
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – ILEGÍTIMO RETARDO NA CONCLUSÃO DO FEITO E NO RESPECTIVO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL – TARDANÇA NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA – OFENSA AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ARTIGO 319, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentou-se que
“(...)
a apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância, mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente (...) À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade”
(STF. Segunda Turma. RE 768314 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 01/04/2014, Processo Eletrônico DJe-074 Divulg 14-04-2014 Public. 15-04-2014).

2.

Não cabe ao acusado suportar os efeitos da inércia da máquina estatal, sendo injustificável o considerável elastério na conclusão do inquérito policial e no respectivo ajuizamento da ação penal, em virtude apenas de deficiências estruturais do Poder Judiciário e da inércia da
acusação.

3.

À conta do reconhecido excesso de prazo para o processamento do feito na origem, impõe-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando tais providências se revelarem necessárias para garantia da ordem pública, bem como adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém sob prisão preventiva
Pablo Yuri Baroni Dias
, acusado da prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Estatuto Penal.

Sinteticamente, o impetrante assevera que o paciente se encontra sob custódia desde 27.11.2019 sem que, até os dias atuais, tenha sido citado quanto à eventual ação penal instaurada em seu desfavor.

Assevera que aludido contexto fático reflete ofensa ao direito à razoável duração do processo e ao novel dever de reanálise do cárcere cautelar pela autoridade judiciária a cada 90 (noventa) dias, conforme preconiza o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caracterizando, portanto, inequívoco constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Invocando o compromisso do paciente em colaborar com a persecução penal, pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão cautelar. Juntou pouquíssimos documentos.

A liminar foi indeferida (id. 45553490).

Informes devidamente subscritos (id. 46386966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, em sede preliminar, pelo não conhecimento e, no mérito, pela concessão parcial da ordem, a fim de que a prisão cautelar seja relaxada, mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas (id. 47206965).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em sede preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da presente ação constitucional, à conta da ocorrência de supressão de instância, em razão de
“não consta(r) nenhuma informação de que foi formulado pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente na primeira instância”
(id. 47206965,
sic
).

Sem razão, contudo.

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentou-se que
“(...)

a apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não está condicionada a esgotamento de instância,
mas à demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal ao paciente
(...)
À apreciação e julgamento do habeas corpus basta a demonstração e a comprovação da existência de ameaça ao direito de locomoção do paciente ou que ele esteja submetido a abuso de poder ou a situação de ilegalidade
”
(STF. Segunda Turma. RE 768314 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 01/04/2014, Processo Eletrônico DJe-074 Divulg 14-04-2014 Public. 15-04-2014).

Nessa linha, dada a alegação de excesso de prazo na condução do feito na origem, a resvalar, pois, na eventual existência de ilegalidade da prisão imposta, não há que se falar em supressão de instância no caso em exame.

Logo, é de rigor a
rejeição
da tese preliminar aventada.

VOTO - MÉRITO

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a ordem vindicada.

Conforme é sabido,
o processo criminal não pode eternizar-se, cabendo ao Juiz monocrático zelar para que eventuais dilações nos prazos não configurem abuso. A duração prolongada e abusiva da prisão cautelar (entendida como demora não razoável, sem culpa do réu, nem julgamento da causa) ofende o postulado da
dignidade da pessoa humana
(verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional!), a consubstanciar constrangimento ilegal, ainda que os crimes supostamente praticados sejam de notória gravidade.

No caso em tela, em que pese o impetrante não tenha instruído a peça inaugural com elementos que pudessem definir o
contexto processual em que se alega estar inserido o paciente, nota-se que
Pablo Yuri Baroni Dias
foi

submetido à audiência de custódia em 28.11.2019, ante a prisão em flagrante efetivada pela suposta prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, oportunidade em que restou assentada a necessidade de conversão do claustro em preventiva com o fito de
garantir a ordem pública
, tendo em vista o seu envolvimento em “
delito grave (...) pois os indiciados supostamente atuam em associação criminosa formada por quatro indivíduos para, em tese, praticarem crimes de roubo/receptação, mediante arma de fogo entre as cidades de Cuiabá, Porto Esperidião e Barra do Bugres, de maneira organizada
” (autos n. 7638-19.2019.811.0008 – Código 158808
– consulta ao
Sistema Institucional
Primus
).

A
despeito de o beneficiário apresentar procedimentos criminais em curso e dos fundamentos postos na decisão hostilizada – a apontarem legitimamente para o
periculum libertatis
do paciente, à luz do
modus operandi
adotado na empreitada delitiva –, nota-se que
a segregação cautelar se estende por mais de
07 (sete) meses
(desde 27.11.2019),
sem que se tenha sido oferecida denúncia até a presente data
, estando o inquérito policial concluso ao Ministério Público desde
16.12.2019
, conforme se extrai da consulta processual dos autos de n. 7813-13.2019.8.11.0008 (cód. 159122 – Comarca de Barra do Bugres).

Por seu turno, consoante se extrai dos informes prestados pela autoridade apontada como coatora, nota-se que os
autos n. 7638-19.2019.811.0008 (Cód. 158808) encontram-se, desde
21.02.2020
,
“(...) em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial aguardando resposta de ofício expedido ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para as providências necessárias a fim de proceder com o recambiamento do paciente para aquela Comarca (...)”
(id. 46386966,
sic
).

Nessa linha,
como bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça,
“(...) o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial mostra-se injustificável e extrapola o razoável, vez que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.11.2019, sendo que até o momento o inquérito policial não foi concluído (...) o excesso de prazo é claramente verificado, pois, não há complexidade excepcional do caso que exija a dilação do prazo em mais de 06 meses para conclusão do inquérito policial (...)”
(id. 47206965,
sic
).

Ora, não cabe ao acusado suportar, com a restrição de sua liberdade, os efeitos da inércia da máquina estatal, retardando injustificadamente o processamento do feito de réu preso, sob pena de sua segregação cautelar ser considerada manifestamente ilegal, sendo lícito invocar na hipótese até mesmo o princípio da razoabilidade.

Cabe salientar que estabelecido o monopólio da atividade jurisdicional ao Estado-Juiz, este, por isso mesmo, atrai para si a responsabilidade pela adequada prestação de tal atividade, cabendo-lhe suportar todos os ônus provenientes de eventuais deficiências em sua estrutura. Tais deficiências não podem ofender o direito subjetivo do acusado à celeridade processual, expresso na
Magna Carta
, no bojo do
inciso LXXVIII, art. 5o, inserto pela Emenda Constitucional no 45/2004
, que passa a refletir a preocupação do constituinte reformador com situações dessa natureza, buscando coibir, com veemência, a possibilidade de a prisão cautelar adquirir contornos de cumprimento precoce de pena, antes de formada e selada a culpa.

Vale anotar, no tópico, que a configuração de excesso de prazo, conquanto constitua medida excepcional, vem de ser admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação ou pela inércia do Poder Judiciário, sem qualquer contribuição da Defesa, inteleção, a propósito,
contemplada pela
Corte Europeia de Direitos Humanos,
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo, o que se verifica
no caso em tela
, ante a alargada tardança em concluir o inquérito policial e eventualmente iniciar-se a ação penal respectiva.

Somado a isso,
tem-se que a Lei no 13.964/2019, que então incluiu a alteração no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (entrada em vigor em 23.01.2020) determinou que
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”
, de modo que, na hipótese, não se verifica nova reavaliação do claustro desde a data de sua imposição, a saber em novembro de 2019.

Nessa linha de cognição, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante motivação idônea.

Assim,
restando reconhecido o excesso de prazo na condução do feito, afigura-se satisfatória, à luz dos postulados da proporcionalidade e adequação ínsitos à cautelaridade, a imposição das medidas alternativas ao cárcere.

Nessa ordem de ideias, torna-se fundamental a obrigação de
Pablo Yuri Baroni Dias

manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como a imposição das medidas cautelares diversas ao paciente, especialmente:
(I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; (III)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal); incumbindo ao juízo

a quo

averiguar a eficácia de tais providencias, sem prejuízo da decretação de outras que reputar necessárias.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbices à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
, para revogar a prisão preventiva imposta a

Pablo Yuri Baroni Dias
,
impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos e o cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
,
nos termos minudenciados acima.

Oficie-se

à autoridade de primeiro grau
, determinando-se que seja expedido o respectivo
alvará de soltura
em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020